Tribunal: TJDFT
Processo: 0003300-59.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003300-59.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Baixados hoje da Presidência do TJDFT. Manifestem os Interessados no prazo de 5(cinco) dias sobre o prosseguimento do feito. Havendo silêncio, certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator